Tribunal: TJBA
Processo: 8020562-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020562-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN MARTIM LTDA e outros Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): I R AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL. REQUERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREPARO. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. BENESSE. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – Quando pleiteada a gratuidade da Justiça por pessoa física, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida na inicial, mas o juiz poderá indeferir o pedido, casuisticamente, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneficio (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC). II – A Súmula 481 do STJ, por sua vez, reconhece a possibilidade da concessão do benefício também para pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos. III – Na hipótese, não sendo possível constatar que a existência de débitos negativados inviabilizam o funcionamento da empresa recorrente, e tendo em vista que o seu sócio, também recorrente, reside em bairro nobre da Capital, tem-se que efetivamente ostentam possibilidade de arcar com as custas e demais despesas processuais. IV – Isto posto, impõe-se a confirmação do decisum que indeferiu a benesse e concedeu aos Requerentes o prazo de 5 (cinco) dias para efetuarem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 83619333, interposto no Agravo de Instrumento n° 8020562-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN MARTIM LTDA e LUIS PAULO FERRARI DE SENA e Agravado o BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA